Tribunal: TJDFT
Processo: 0724810-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724810-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA RITA CARDOSO RIBEIRO DESPACHO À agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §1o, do CPC. Brasília - DF, 18 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora